Tribunal: CARF
Processo: 11128.730761/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730761/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.243 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DSV SOLUTIONS BRASIL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para a instauração da fase
litigiosa do Processo Administrativo Fiscal.. É intempestivo a Manifestação de
Inconformidade a sua apresentação após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.240, de 21 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.732528/2013-54, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730761/2013-01
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730761/2013-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto de
Santos/SP.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com a alínea d, inciso II, artigo 22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 1997.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação nos seguintes
termos, que reproduzo abaixo por entender que representa adequadamente os fatos e o qual adoto
parcialmente.
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN no caso de dúvida sobre a aplicação de penalidade;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 O AI é nulo por não atender preceitos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Pede a participação na sessão de julgamento.”
A DRJ proferiu decisão em Primeira Instância nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ e apresentou Recurso Voluntário.
Com relação aos prazos para a interposição de Recurso Voluntário, a Recorrente
alega ter cumprido o prazo estabelecido pela Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que
no seu artigo 6o, suspendeu os prazos para a prática dos atos processuais no âmbito da Receita
Federal do Brasil, tendo sofrido diversas alterações que resultaram na extensão da referida
suspensão até o dia 31 de agosto de 2020, conforme a última alteração, nos termos da Portaria no
4.105, de 30 de julho de 2020.
A Recorrente também alega nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva, em razão da mesma ter atuado como agente marítimo do transportador, a quem imputa a
responsabilidade pelas infrações.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730761/2013-01

Também alega a ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e
da imposição do efeito de confisco pela autuação da multa administrativa.
Alega que a inclusão das informações, ainda que de forma intempestiva,
configuraria o instituto da denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação da penalidade.
Apresenta, por fim, o seguinte pedido:
“4. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso para que seja reformada a
decisão de primeiro grau, sendo julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal, afastando-
se, consequentemente, a penalidade imposta à Recorrente.”
Este é o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente, analiso a tempestividade do Recurso Voluntário.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância, no dia 8 de
julho de 2020, e apenas apresentou o Recurso Voluntário, no dia 23 de
setembro de 2020. A Receita Federal do Brasil (RFB) suspendeu os
prazos para a prática dos atos processuais, em razão da pandemia de
COVID-19, até o dia 31 de agosto de 2020, conforme a Portaria RFB no
543/2020, e alterações posteriores.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acompanhou o
posicionamento da RFB, através da Portaria CARF no 8.112, de 20 de
março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20
de abril de 2020, estendeu a suspensão apenas até 29 de maio de 2020.
Sendo assim, por ocasião da ciência da decisão de primeira instância os
prazos processuais não estavam suspensos pelo CARF, e o Recurso
Voluntário é intempestivo.
Não possuindo todos os requisitos de admissibilidade, não conheço o
Recurso Voluntário.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730761/2013-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original